Tribunal: TJES
Processo: 5004475-80.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-80.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STHER SCHETTINO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS JUIZES DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença
(id. 5281390
) em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao
pagamento do valor de R$ 10.777,93 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)
a título de indenização por danos materiais e R
$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de recusa injustificada, alegando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cirurgias plásticas como a solicitada,
de caráter estético.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente seria usuária de plano de saúde administrado pela requerida e que
em outubro de 2021,
foi diagnosticada ‘hipertrofia acentuada, associada à mama supra numerária axilar bilateral, que apresenta dor e aumento durante o período menstrual’, indicada por sua médica especialista a intervenção cirúrgica para ressecção de mamas acessórias,
contudo, embora coberto o procedimento,
a requerida teria negado a cobertura da cirurgia reparadora,
mastoplastia redutora
e a autora arcou o prejuízo, pelo que postul
ou
indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que o procedimento de mamoplastia se trataria de procedimento estético, importante salientar que, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de reconhecer a necessidade de cobertura, por se tratar de procedimento reparador necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica por obesidade mórbida (caso dos autos), não se tratando, portanto, de procedimento estético.

A propósito.

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABLAÇÃO DA MAMA QUANDO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MAMOPLASTIA REPARADORA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. 1. A jurisprudência desta Corte tem como assente que a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, que ademais se encontra com a saúde debilitada. 2. A negativa de cobertura supera os inconvenientes de eventual descumprimento contratual que seriam resolvidos com apoio nas cláusulas do contrato e no direito contratual, podendo adentrar na seara do vilipêndio à dignidade do contratante. 3. A prestadora do serviço de saúde deveria arcar com procedimento que restituiria a paciente o mais proximamente possível ao estado pregresso à cirurgia, reparando-lhe o mal psicológico que decorre da ablação da sua mama, já que o mal físico teria sido removido no procedimento realizado. 4. Situação fática traçada no aresto recorrido suficiente a endossar o reconhecimento de danos morais indenizáveis. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.772.800/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Desse modo, considerando a cobertura do procedimento
necessário à estabilização do quadro clínico da autora,

evidenciada a necessidade de cobertura da
cirurgia reparadora, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do E. STJ,
pelo que se
comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula contratual excludente.

Nesse contexto,
considerando
a responsabilidade da recorrente pelo custeio do procedimento reparador,
acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, dada a produção da prova pela recorrida.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
embora não se desconheça a divergência no âmbito

do
Superior Tribunal de Justiça,
comunga-se com o entendimento no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da
recusa
da recursa de procedimento, especialmente em razão de doença preexistente, mantida a sentença por suas razões.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA
provimento, mantendo-se incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários de sucumbência que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)